Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713676-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: VALMOR IANITSKY AGRAVADO: JOAQUIM BORELLA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida contra o recorrente por JOAQUIM BORELLA, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal, de chamamento ao processo e de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central do Brasil, e determinou a realização de perícia para liquidação do julgado, ressalvando que o perito judicial deve levar em conta eventuais abatimentos concedidos ao mutuário. O agravante relata o objeto da execução originária, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. Defende que a competência para julgamento da liquidação é da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, juízo prolator da sentença coletiva exequenda, nos moldes do art. art. 516, II do CPC, notadamente por não ter o agravado optado por demandar no foro do seu domicílio. Defende haver litisconsórcio passivo necessário, pois a sentença foi proferida em ação movida contra o agravante, contra a União e contra o Banco Central, de modo os demais obrigados tem interesse em participar da liquidação para apurar eventual valor devido, nos moldes dos artigos 130 e 132 do CPC. Acrescenta que as cédulas de crédito rural firmadas pelo agravado são securitizadas, de modo que seria indispensável o acionamento da União de do Banco Central, o que também induz à incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento da causa. Alternativamente, defende que a sentença não comporta liquidação por simples cálculo aritmético, pois ainda que tenha condenado o agravante a aplicar o índice de 41,28% (BTNF), em substituição ao índice de 84,32% (IPC), aplicado sobre o saldo devedor do crédito rural fomentado ao agravado até abril de 1990, a liquidação deve apurar a subsistência da relação de crédito rural e considerar em consideração eventual indenização PROAGRO. Tece considerações sobre a incidência de indenizações PROAGRO e destaca que a apuração desses fatores é necessária para aferir o direito de reclamar a diferença de índices, já que a sentença coletiva contemplou apelas os mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Sustenta, por fim, que que a incidência dos juros de mora seja contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer, de forma sucinta: “A reforma integral da decisão agravada". Preparo regular no ID 45654572. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 45828656. Apresentadas contrarrazões (ID 46948484). A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre possível intempestividade (ID 47786700), porém se quedou inerte (ID 48568077). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que o presente recurso de agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a decisão (ID 151143742 dos autos de origem) foi disponibilizada no DJe no 03/03/2023, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (04/03/2023), qual seja, no dia 06/03/2023 (ID 151143742 dos autos de origem). Outrossim, a empresa agravante produziu atos processuais em 22/03/2022 (ID 153238987 dos autos de origem), contida na petição de indicação dos quesitos a serem respondidos pela perícia técnica. Assim, considerando que o agravo de instrumento será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 231, VII, ambos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 24/03/2022. Contudo, verifica-se que o agravo foi interposto somente no dia 12/04/2022, conforme se denota dos autos (ID 45654569), tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Importante destacar que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, possível perceber que o advogado vinculado ao Banco do Brasil teve acesso ao conteúdo da decisão 1 (um) dia após a sua prolação, sendo registrado no sistema a ciência no dia 03/03/2023. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade alegada, o banco agravante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator